Tribunal: TJDFT
Processo: 0010376-49.2018.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
DESPACHO 1. Ciente da desclassificação do acordo direto mencionada no id 17595282. 2. Ciente da resposta da decisão do AI no 0707907-18.2020.8.07.0000 (ID ́s 18057992/18057993). 3. Com relação aos pedidos de ID ́s 16702055 e 17743004, dê-se vistas ao Distrito federal para, no prazo de 10 (dez) dias já considerado o cômputo do prazo em dobro, manifestar-se acerca das referidas petições e tomar ciência de todo o andamento processual e cumprir a decisão que deferiu preferência constitucional ao credor RENATO DE OLIVEIRA ALVES. Publique-se. Intime-se. Brasília, 23 de setembro de 2020. TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto